Tribunal: TJDFT
Processo: 0717654-92.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717654-92.2021.8.07.0020 RECORRENTE: JORGE ALVES DE JESUS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. USO DE DOCUMENTO FALSO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA. RECONHECIDA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (MAUS ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL) E REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. INADEQUADO. ALTERAÇÃO PARA O REGIME FECHADO. RECURSO PROVIDO. 1. As provas produzidas nos autos são suficientes para comprovar a materialidade e autoria delitiva, aptas a embasar, portanto, o decreto condenatório pelo crime de falsificação de documento público (art. 297, do CP) e uso de documento falso (art. 304, do CP). 2. A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça é uníssona ao entender que a prática de um crime durante o cumprimento de pena por delito anterior é condição apta a valorar negativamente a conduta social do agente, pois demonstra o desrespeito ao sistema criminal e o descompromisso do acusado com a própria ressocialização. 2.1 Dessa forma, a valoração negativa da conduta social do réu, que praticou novo delito durante o cumprimento de pena por crime anterior, é medida que se impõe, haja vista que desrespeitou o compromisso assumido com o Estado-Juiz. 3. A teor do previsto no artigo art. 33, §3o, do Código Penal, o regime prisional para o início do cumprimento da pena deve ser alterado para o fechado, tendo em vista o réu ostentar circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes e conduta social) e ser reincidente, não se adequando à hipótese da Súmula 269, do STJ. 4. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, sustentando que o cometimento de crime no curso do cumprimento de pena não constitui fundamento idôneo para justificar a avaliação negativa do vetor da conduta social. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 59 do CP, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “O fato de que foi cometido o novo delito enquanto o paciente cumpria pena por delito anterior é fundamento que se mostra idôneo para justificar a valoração negativa da circunstância judicial da conduta social” (AgRg no HC 795.521/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023). No mesmo sentido: REsp 2.133.007, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 4/9/2024. Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 2.218.203/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021